Tribunal: TJES
Processo: 5005217-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005217-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: LOURIVAL ZUCCON e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR A COISA JULGADA, A PRECLUSÃO E A SEGURANÇA JURÍDICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA COM BASE EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DEVE SER ALEGADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO DEFINIU OS ÍNDICES PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO TEMA REPETITIVO Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NESTE PONTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO OBJURGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA Nº 131 DO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2
)
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença exige-se que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, independentemente do efeito
ex tunc
, tenha sido efetuado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, consoante a exegese do disposto no art. 525, §§ 1º, inciso III, 12, 13, 14 e 15, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese. Aliás, o § 14 do mencionado dispositivo legal é expresso ao dispor que
“A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”
.

3
)
O Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante por meio do Tema Repercussão Geral nº 360 exatamente nesse sentido, ao orientar que
“
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente
constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”
.

4)
No caso, como a sentença exequenda transitou em julgado em 13/08/2015, data bem anterior ao trânsito em julgado do acórdão lavrado na ADI nº 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto nº 3.365/41, resta vedada a aplicação do que ali foi decidido a respeito dos juros compensatórios na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação, devendo ser observada a coisa julgada formada no título executivo judicial que estabeleceu o percentual de 12% (doze por cento) conforme o entendimento que vigorava à época com base na medida cautelar que havia sido deferida pelo próprio Pretório Excelso, sendo irrelevante para a solução da impugnação à execução o efeito
ex tunc
da decisão em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF (Lei 9.868/99), já que é imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

5
)
Além de sequer ter indicado detalhadamente quais seriam os índices que deveriam ter sido utilizados para atualizar o valor depositado em juízo, o que é imprescindível por ocasião da alegação de excesso de execução, o ente municipal agravante também desconsiderou a afirmação feita na decisão objurgada que
“
os valores depositados são atualizados pela instituição financeira em que a quantia se encontra depositada”
e que
“a Contadoria utilizo
u
estritamente os valores atualizados no extrato de conta judicial de fls. 792/799 para a elaboração de seus cálculos”
.

6
)
Como a sentença exequenda não estipulou os índices a serem utilizados para a correção monetária do valor da justa indenização pela desapropriação do imóvel litigioso, revela-se perfeitamente possível que a questão seja dirimida pela juízo da execução sem que haja afronta à coisa julgada. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 810), fixou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação, tendo orientado que em desapropriação é devida a correção monetária (Súmula nº 561 do STF e Súmula nº 67 do STJ) sobre o valor apontado no laudo pericial utilizado como base pelo julgador por meio da aplicação do IPCA-E, sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

7
)
Muito embora a sentença exequenda tenha mencionado exclusivamente que o percentual de 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais deveriam incidir sobre o
“
valor da diferença entre o valor ofertado e o preço real do imóvel constante da sentença”
, a exegese lógico-sistemática do título executivo judicial, que decorre da efetivação dos princípios da boa-fé e da razoabilidade, atrai a conclusão que o escopo do julgador não foi se referir somente ao valor do imóvel expropriado indicado no laudo pericial, mas à somatória deste às verbas acessórias incidentes na espécie, isto é, os juros compensatórios e moratórios, até porque este raciocínio guarda perfeita consonância com o teor da Súmula nº 131 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas”
.

8
)
A inclusão dos juros compensatórios na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais não afronta a coisa julgada, pois decorre da interpretação mais razoável do título executivo judicial a partir da conjugação de todos os seus elementos e do posicionamento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante apregoa o art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil.

9
)
Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 8181450 – pgs. 50/54), integrada pela decisão aclaratória ID 8181451 – pgs. 10/12 –, que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
ordinária
(nº 0040133-53.2003.8.08.0011) ajuizada por
Lourival Zuccon
e
Antenor Peres Zuccon
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente municipal executado e homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo, além de condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excesso de execução.

Depreende-se do caderno processual que o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, ora agravante, ajuizou, em 2003, ação indenizatória em desfavor de Lourival Zuccon e Antenor Peris Zuccon, ora agravados, objetivando efetuar o pagamento justo pela aquisição da propriedade daqueles que foi declarada de interesse público, a fim de ser imitido na posse da área de terra, diante da resistência encontrada por parte dos recorridos que não se conformaram com o valor proposto pelo ente municipal.

Após o transcurso da instrução processual, mais precisamente em 2011, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar o domínio do município agravante sobre a área litigiosa desde a imissão na posse (março de 2000) e, por consectário, condenando-o a pagar aos expropriados agravados o valor de
R$ 3.075.000,00 (três milhões e setenta e cinco mil reais)
, atualizado desde a confecção do laudo pericial, determinando, ainda, a incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano sobre a diferença apurada entre o valor depositado pela municipalidade e o valor imposto pela sentença devidamente atualizado e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de fevereiro do exercício financeiro seguinte aquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, além de condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 2% (dois por cento) do valor da diferença entre aquele que foi ofertado pelo imóvel e o preço real constante da sentença, observado o limite do art. 27, § 1º, da Lei nº 3.365/41 (ID 8181440 – pgs. 191/205).

No julgamento da apelação cível nº 0040133-53.2003.8.08.0011, integrado pelos aclaratórios (30/05/2012) [ID 8181444 – pgs. 60/86 – e ID 8181447 – pgs. 57/85], a colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, deu provimento parcial ao recurso a fim de alterar o valor arbitrado na sentença a título de justa indenização para o montante obtido na segunda perícia realizada no total de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), explicitando, ainda, que as correções monetárias incidentes sobre o valor indenizatório, com exceção dos juros compensatórios, deverão incidir a partir da data de realização da perícia utilizada como referência naquele julgamento, ou seja, aquela elaborada em 16/01/2002.

Posteriormente ao Recurso Especial ser inadmitido tanto por esta Corte de Justiça (ID 8181447 – pgs. 150/161) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 8181448 – pgs. 51/61), foi certificado o trânsito em julgado do feito em 13/08/2015 (ID 8181448 – pg. 63), tendo, então, em maio de 2016, os agravados solicitado o cumprimento do título executivo judicial cobrando do município agravante a quantia de R$ 4.127.318,47 (quatro milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), referente ao valor atualizado da justa indenização pela desapropriação do imóvel, e mais o valor de R$ 82.546,37 (oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 8181448 – pgs. 71/75).

Devidamente intimado, o ente municipal agravante formulou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo diversas matérias para concluir pelo aventado excesso de execução (ID 8181449 – pgs. 11/29), tendo os agravados se manifestado e, na sequência, a Contadoria do Juízo apresentou os cálculos solicitados pelo magistrado indicando o débito atualizado supostamente devido de R$ 3.184.199,60 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) e honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 67.128,90 (sessenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos) [ID 8181449 – pgs. 93/109], o que gerou nova impugnação pelo ente municipal (ID’s 8181449 e 8181450) e manifestação dos recorridos e, finalmente, a decisão na qual o juízo da execução rejeitou a impugnação ofertada e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela municipalidade no qual insiste na tese do excesso de execução.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento do trâmite da fase de cumprimento de sentença da demanda originária em virtude do aparente equívoco dos cálculos elaborados pela Contadoria, e que foram homologados pelo juízo
a quo
, em relação ao índice de correção monetária aplicado. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para concluir em sentido diverso daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir os limites objetivos da coisa julgada do título executivo judicial formado em ação de desapropriação de imóvel particular para atender interesse público proposta pela Fazenda Pública no escopo de definir qual o montante correto da execução a ser cobrado.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese, registro prefacialmente ser
desnecessário tecer qualquer debate a respeito dos juros moratórios
, tendo em vista que não englobaram os cálculos da Contadoria do Juízo que estão sendo questionados pelo município agravante, uma vez que ainda não houve a expedição do precatório para pagamento do valor da desapropriação, de forma que inexiste mora do ente expropriante.

Frisado isto, a respeito dos
juros compensatórios
, verifica-se que a parte dispositiva da sentença transitada em julgado dispôs expressamente que
“
Deverão incidir juros compensatórios na alíquota de 12% ao ano, sobre a diferença apurada entre o valor depositado pelo município e o valor da sentença devidamente atualizado, vedando-se juros compostos, tendo em vista a decisão do STF acerca dos termos do artigo 15-A da Lei de Desapropriação, tendo como marco inicial a data da imissão na posse”
.

O ente municipal executado alega, em síntese, que, a partir do julgamento da ADI nº 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal, os juros compensatórios deveriam ser de 6% (seis por cento) ao ano, e não mais de 12% (doze por cento), especialmente diante do efeito
ex tunc
daquela decisão e por não ter sido confirmada a medida cautelar que dava sustentáculo àquele percentual definido na sentença exequenda, o que implicaria no excesso de execução.

Entretanto, constata-se que o juízo da execução concluiu com acerto ao rejeitar esta alegação de excesso de execução, pois para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença exige-se que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, independentemente do efeito
ex tunc
, tenha sido efetuado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, consoante a exegese do disposto no art. 525, §§ 1º, inciso III, 12, 13, 14 e 15, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese. Aliás, o § 14 do mencionado dispositivo legal é expresso ao dispor que
“A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”
.

O
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, firmou
precedente vinculante
por meio do
Tema Repercussão Geral nº 360
exatamente nesse sentido, ao orientar que
“
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional;
e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
”
.

No caso, como a sentença exequenda transitou em julgado em 13/08/2015, data bem anterior ao trânsito em julgado do acórdão lavrado na ADI nº 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto nº 3.365/41, resta vedada a aplicação do que ali foi decidido a respeito dos juros compensatórios na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação, devendo ser observada a coisa julgada formada no título executivo judicial que estabeleceu o percentual de 12% (doze por cento) conforme o entendimento que vigorava à época com base na medida cautelar que havia sido deferida pelo próprio Pretório Excelso, sendo irrelevante para a solução da impugnação à execução o efeito
ex tunc
da decisão em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF (Lei 9.868/99), já que é imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“o entendimento do STJ é de que a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto 3.365/1941 - declarada no julgamento da ADI 2.332/DF, posteriormente ao trânsito em julgado da ação expropriatória (fase de conhecimento) - não impõe a alteração no percentual de juros compensatórios”
(REsp n. 1.998.318/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023, STJ).

Esta Corte de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – JUROS COMPENSATÓRIOS – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRONUNCIAMENTO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 131 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os critérios para aplicação dos juros compensatórios foram expressamente dirimidos na sentença transitada em julgado, razão pela qual não se faz possível qualquer modificação quanto a este aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Como se sabe, na Impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar, dentre outras matérias, a inequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil). Todavia, a aplicação da destacada regra processual encontra limites, principalmente sob a ótica temporal, eis que estabelecido no § 14, do artigo 525, do Código de Processo Civil, que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar a constitucionalidade do mencionado preceito, chancelou a validade do critério temporal em comento, a significar que se revelará possível declarar a inexigibilidade do título judicial detentor de eventual vício de constitucionalidade desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (STF - ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
4. Na hipótese dos autos, a sentença exequenda, na qual estabelecidos os juros compensatórios em 12% (doze por cento), transitou em julgado em 09/06/2008, isto é, em momento bem anterior à definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que tais juros devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante decidido na ADI nº 2332/DF, cuja ata de julgamento foi divulgada no DJe de 25/05/2018.
5. (...). (AI nº 5004710-13.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DP 05/07/2023, TJES).

O ente municipal agravante também questiona que o juízo
a quo
considerou válida a adoção dos mesmos critérios de correção monetária para atualização do valor da indenização desapropriatória e do montante que foi depositado pelo município para assegurar a imissão provisória na posse do bem, o que não se revelaria correto, pois somente a Fazenda Pública seria titular de índices reduzidos de correção monetária de seus débitos, sendo que os depósitos dos entes municipais seguiriam critérios gerais de correção monetária.

Em que pese o esforço da Procuradoria Municipal, também não há como acolher a pretensão recursal neste ponto, pois, além de sequer ter indicado detalhadamente quais seriam os índices que deveriam ter sido utilizados para atualizar o valor depositado em juízo, o que é imprescindível por ocasião da alegação de excesso de execução, o ente municipal agravante também desconsiderou a afirmação feita na decisão objurgada que
“
os valores depositados são atualizados pela instituição financeira em que a quantia se encontra depositada”
e que
“a Contadoria utilizo
u
estritamente os valores atualizados no extrato de conta judicial de fls. 792/799 para a elaboração de seus cálculos”
, o que faz cair por terra completamente a argumentação exposta neste agravo de instrumento.

Ademais, constata-se que a Contadoria do Juízo corretamente teria atualizado o valor da justa indenização pela desapropriação do imóvel e abatido o valor que se encontrava depositado em conta bancária do juízo pelo município agravante, o qual foi atualizado pela própria instituição financeira, não podendo o ente municipal recorrente pretender que aquela quantia tenha seu valor alterado por meio da aplicação de outros índices que sequer individualizou.

Noutro giro, como a sentença exequenda não estipulou os índices a serem utilizados para a
correção monetária do valor da justa indenização pela desapropriação do imóvel litigioso
, revela-se perfeitamente possível que a questão seja dirimida pela juízo da execução sem que haja afronta à coisa julgada. No caso, verifica-se que a Contadoria do Juízo, cujos cálculos foram homologados pelo magistrado
a quo
, aplicou o INPC até junho de 2009, a TR até março de 2015 e o IPCA-E até a elaboração dos cálculos em abril de 2019 para atualizar monetariamente o valor devido a título de justa indenização,
o que revela-se equivocado
.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de
Recurso Repetitivo (Tema nº 905)
, seguindo o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
sob a sistemática de
Repercussão Geral (Tema nº 810)
, fixou
tese vinculante
em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação, tendo orientado que em desapropriação
é devida a correção monetária
(Súmula nº 561 do STF e Súmula nº 67 do STJ) sobre o valor apontado no laudo pericial utilizado como base pelo julgador por meio da aplicação do
IPCA-E
, sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir
exclusivamente o índice da Taxa Selic
para atualizar o
quantum debeatur
.

De fato, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG, que gerou o Tema 905, foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça que nas condenações impostas à Fazenda Pública em ações de desapropriação
“No que se refere à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001”
, ao passo que o termo inicial para incidência da correção monetária na hipótese – elaboração do laudo pericial utilizado para embasar a justa indenização – é no ano de 2002, devendo apenas ser feito o registro que o IPCA-E deverá ceder lugar para a incidência da Taxa Selic a partir da edição da EC nº 113/2021.

Nesse sentido, emana a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO PELO EXPROPRIANTE E O FIXADO PELA SENTENÇA – JUROS COMPENSATÓRIOS – INDEVIDOS – PERDA DA RENDA E PRODUTIVIDADE DO BEM EXPROPRIADO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DOS APELADOS – JUROS MORATÓRIOS – PERCENTUAL PREVISTO NO DL 3.365/41 – correção monetária – ipca-e – tema 905/stj – após a vigência da ec 113/2021 – taxa selic – recurso parcialmente provido. 1. (...).
5. No tocante aos juros moratórios a sentença apelada é consonante com a orientação do STJ, pacificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905), segundo o qual “No que se refere à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001”. 6. Todavia, o IPCA-E deverá dar lugar para a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021, de forma exclusiva – pois já compreende juros e correção monetária –, por ter entrado em vigor na referida data o art. 3º. da Emenda Constitucional 113/2021. Desta feita, a atualização do montante devido ocorrerá pelo IPCA-E, desde a data do laudo (conforme consignado na sentença apelada) até 08/12/2021 e, a partir daí, pela Taxa Selic, exclusivamente, até que ocorra o efetivo pagamento. 7. Portanto, entre a data do laudo apresentado pelo Município (03/12/12 – fls. 15/25) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), a correção monetária se dará pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º). No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja bis in idem (EC 113/2021, art. 3º).
8. Recurso parcialmente provido. (AC nº 0004393-05.2013.8.08.0069, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, DP 06/12/2023, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...).
5. Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE); 5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º);
5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem; 6. (...). (AC e RN nº 0000698-39.2016.8.08.0004, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 09/11/2023, TJES).

Portanto, verifica-se a necessidade de
reformar parcialmente a decisão objurgada
no escopo de determinar que o valor da indenização pela desapropriação do imóvel seja atualizado monetariamente conforme os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) e, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, por meio da Taxa Selic – eventuais juros moratórios abarcados a partir desse momento.

Antes de concluir, o município agravante sustenta que a sentença exequenda do processo de conhecimento não estipulou a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual não seria lícito incluí-los na aferição do
quantum debeatur
na fase de cumprimento de sentença, independentemente do teor da Súmula nº 131 do Superior Tribunal de Justiça, pois isto implicaria em afronta à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88).

Muito embora a sentença exequenda tenha realmente mencionado exclusivamente que o percentual de 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais deveriam incidir sobre o
“
valor da diferença entre o valor ofertado e o preço real do imóvel constante da sentença”
, a exegese lógico-sistemática do título executivo judicial, que decorre da efetivação dos princípios da boa-fé e da razoabilidade, atrai a conclusão que o escopo do julgador não foi se referir somente ao valor do imóvel expropriado indicado no laudo pericial, mas à somatória deste às verbas acessórias incidentes na espécie, isto é, os juros compensatórios e moratórios, até porque este raciocínio guarda perfeita consonância com o teor da
Súmula nº 131 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que
“Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas”
.

A inclusão dos juros compensatórios na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais não afronta a coisa julgada, pois decorre da interpretação mais razoável do título executivo judicial a partir da conjugação de todos os seus elementos e do posicionamento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante apregoa o art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil
2
.

Ao apreciar situação extremamente semelhante na fase de cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 131/STJ. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. (...).
2. Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas - Súmula 131/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou o alegado excesso de Execução nos seguintes termos: "A tese recursal do DAEE, voltada tão-só à exclusão dos juros compensatórios da base de cálculo da verba honorária, decorre de equivocada hermenêutica da expressão "montante da indenização", constante da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 444.503-SP. (...) Desta feita, o que se verifica é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a incidência de honorários advocatícios "no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor da oferta inicial e o montante da indenização", por certo não se referiu ao valor singelo do imóvel expropriado, mas sim à somatória deste às verbas acessórias incidentes na espécie, ou seja, os juros compensatórios, o que guarda perfeita consonância com o teor da Súmula nº 131 daquela Corte". Assim, é inviável analisar a tese da violação da coisa julgada
, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 507.290/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 9/10/2014, STJ).

No mesmo caminho tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – JUROS COMPENSATÓRIOS – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRONUNCIAMENTO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 131 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
5. Sustenta, ainda, o recorrente que a r. decisão objurgada teria observado de maneira correta a promoção ofertada pelo setor de Contadoria quanto à suposta duplicidade de condenação dos honorários advocatícios. Ora, quanto ao ponto, houve a condenação do recorrente tanto na ação de desapropriação quanto na ação de embargos à execução, posicionamento esse inclusive mantida em sede de acórdão prolatada por esta Egrégia Terceira Câmara. 6. Consoante entendimento do STJ, “[...] a glosa dos juros moratórios e compensatórios da base de cálculo dos honorários advocatícios vai de encontro à jurisprudência do STJ, firmada no enunciado da Súmula 131/STJ, segundo a qual nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas” (EDcl nos EDcl no REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).
7. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5004710-13.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DP 05/07/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B DO DECRETO LEI 3.365/1941. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 131/STJ. EXCESSO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de execução de título judicial referente à ação proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de desapropriação em apenso. 2. (...).
4. Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas - Súmula 131/STJ. O D. Juiz de piso, ao determinar a incidência de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor ofertado e o preço real do imóvel constante da sentença", por certo não se referiu ao valor singelo do imóvel expropriado, mas sim à somatória deste às verbas acessórias incidentes na espécie, ou seja, os juros compensatórios e moratórios, até porque, ao indicar o valor real do imóvel, mencionou que os mesmos deveriam ser atualizados desde a confecção do laudo pericial.
5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (AC nº 0015602-53.2010.8.08.0011, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DP 12/12/2018, TJES).

Portanto, diante do equívoco parcial dos cálculos elaborados pela Contadoria, e que foram homologados pelo juízo
a quo
, em relação ao índice de correção monetária aplicado, imprescindível se faz reformar parcialmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município agravante para reconhecer o excesso de execução exclusivamente neste ponto.

Considerando que o acolhimento parcial da impugnação está reconhecendo parte do excesso de execução aventado pelo município executado
3
, gerando, por consectário, a sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar o ente municipal devedor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado por ele como excesso de execução com desconto da quantia indicada a título de correção monetária excessiva e condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o montante reconhecido como excessivo nesta impugnação parcialmente acolhida.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada no escopo de determinar que o valor da indenização pela desapropriação do imóvel seja atualizado monetariamente conforme os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) e, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, por meio da Taxa Selic – eventuais juros moratórios abarcados a partir desse momento.

E é como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Art. 489. (...). § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

3
“Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar o ônus sucumbenciais.” (AREsp n. 2.490.462/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.